Tribunal: TJES
Processo: 5001418-18.2021.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-05-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001418-18.2021.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO FERREIRA COSTA
RECORRIDO: JANETE BRITO DA CRUZ RAMOS
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso inominado nº 5001418-18.2021.8.08.0012

Recorrente: CRISTIANO FERREIRA COSTA

Recorrida: JANETE BRITO DA CRUZ RAMOS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro à parte recorrente os benefícios da gratuidade da justiça.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ENTRE PARTICULARES. AUTOR, ADVOGADO, QUE SE AFIRMA ULTRAJADO PELA PARTE ADVERSA, CONTRA QUEM EXERCEU SEU MISTER EM PROCESSO DE INVENTÁRIO. PRETENSÃO QUE REFOGE AO ART. 48, DO CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL COMUM OU DOS JUIZADOS ESPECIAIS. IMPOSSIBILIDADE DE REUNIÃO POR CONEXÃO. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO AUTOR (ART. 4º, III, DA LEI Nº 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE, PARA ANULAR A SENTENÇA COMBATIDA. SEM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS, POIS A PARTE RÉ/RECORRENTE SAGROU-SE VENCEDORA NA INST NCIA RECURSAL EM, AO MENOS, PARTE DE SEU PLEITO (ART. 55, DA LEI 9.099/95 E PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LEI NOS AUTOS Nº 0000642-35.2017.808.9101, DISPONIBILIZADO NO EDIARIO EM 12/04/2018).

O juízo do inventário não é competente para o julgamento de demandas relativas a indenizações por danos morais que não tenham ligação direta com as questões da herança (art. 48, do CPC).

No caso, a controvérsia se cinge ao plano pessoal do advogado da inventariante e de outra herdeira, ex adversa. Logo, a questão é alheia à vis atrativa do juízo do inventário e deve tramitar perante o juízo cível comum ou junto aos juizados especiais.

Tratando-se, ademais, de diferentes competências de natureza absoluta, a reunião dos processos é inviável. Conforme jurisprudência do STJ, "eventual existência de conexão entre demandas não é causa de modificação de competência absoluta, o que impossibilita a reunião dos processos sob esse fundamento. A conexão por prejudicialidade prevista no artigo 55, § 3º, do CPC/2015 submete-se à previsão do artigo 54 do mesmo diploma processual, que limita as hipóteses de modificação de competência de natureza relativa" (STJ, CC 171.782/SP, Re. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, DJe de 10/12/2020)

Afastada a possibilidade de reunião por conexão, resta observar, quanto à competência territorial, que a reparação de danos comporta alternativamente o domicílio do autor, por força do art. 4º, III, da Lei nº 9099/95, que reza:

Art. 4º É competente, para as causas previstas nesta Lei, o Juizado do foro: [...]

III - do domicílio do autor ou do local do ato ou fato, nas ações para reparação de dano de qualquer natureza. [...]

Logo, competente o juízo de piso sob o aspecto material e territorial, deve a sentença ser anulada, para que prossiga a instrução e o julgamento em seus ulteriores termos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso inominado e lhe dou provimento parcial para, reconhecendo a competência do juízo a quo e a inviabilidade da remessa ao juízo do inventário, anular a sentença. Não há incidência de custas ou de honorários.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA –
Acompanho o voto do Eminente Relator.

O Sr. Juiz de Direito Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Acompanho o Relator.

DECISÃO

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado,
para
DAR-LHE PROVIMENTO
,
consoante o voto do Relator.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)